Tribunal: TJBA
Processo: 0000123-73.2010.8.05.0182
Classe: Apelação
Relator(a): EDUARDO AFONSO MAIA CARICCHIO
Órgão julgador: EDUARDO AFONSO MAIA CARICCHIO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-03
Data de publicação: 2026-03-03

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0000123-73.2010.8.05.0182 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: DELMAR AFONSO GUIMARAES DOS SANTOS Advogado(s): JADSON DIAS SAID, ODAIR GIL RODRIGUES, STEFANE SILVA SANTOS, GABRIEL RODRIGUES DE AGUIAR APELADO: FIBRIA CELULOSE S/A e outros Advogado(s):LEANDRO HENRIQUE MOSELLO LIMA, FLAVIO ROBERTO DOS SANTOS 12 ACORDÃO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO CAUTELAR DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. MERO INCONFORMISMO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS. RECURSO REJEITADO. I. Caso em exame 1.Trata-se de Embargos de Declaração opostos contra acórdão que negou provimento ao recurso de apelação do Embargante, mantendo a sentença que extinguiu a ação de exibição de documentos por ausência de interesse processual (ID 100026801). O Embargante alega a existência de omissões, contradições e erro de premissa, buscando a reforma do julgado com efeitos infringentes (ID 100499658). II. Questão em discussão 2.A controvérsia consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu nos vícios previstos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, especificamente quanto: à análise da natureza instrumental da ação de exibição de documentos e do direito à prova; ao alcance jurídico da quitação dada em instrumento de exclusão de sócio; à suposta confusão entre os requisitos para a tutela exibitória e o mérito do direito material; ao pedido subsidiário de anulação do processo para reabertura da instrução; ao prequestionamento de dispositivos legais e constitucionais. III. Razões de decidir 3.Os embargos de declaração são um recurso de fundamentação vinculada, restrito às hipóteses de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não se prestando à rediscussão de matéria já decidida. 4.O acórdão embargado enfrentou de maneira clara e fundamentada a questão central da controvérsia, concluindo pela ausência de interesse processual do Embargante. A decisão se baseou no "Instrumento Particular de Exclusão de Sócio" (ID 94084307), que comprova a retirada do Embargante da parceria e a quitação plena de seus direitos em 2005, fato que desconstituiu a relação jurídica que amparava a pretensão de exibição de documentos (ID 99517214, Pág. 8). 5.A análise do direito à prova (art. 369 do CPC), do dever de cooperação (art. 6º do CPC) e da natureza da ação de exibição (arts. 396 e seguintes do CPC) pressupõe a existência de interesse processual, condição da ação que o acórdão, de forma explícita, considerou ausente. Não há omissão, mas sim o enfrentamento da questão sob a ótica dos pressupostos processuais. 6.O que o Embargante qualifica como "erro de premissa" ou "omissão" sobre o alcance da quitação consiste, na verdade, em seu inconformismo com a interpretação jurídica conferida pelo Colegiado ao documento. 7.A ausência de manifestação sobre o pedido subsidiário de reabertura da instrução não configura omissão, pois tal pedido restou prejudicado pela conclusão de mérito que manteve a extinção do processo por falta de uma condição da ação. 8.A pretensão de prequestionamento não prospera quando visa apenas provocar a manifestação sobre dispositivos legais já considerados, ainda que implicitamente, no julgamento. IV. Dispositivo e tese 9.Embargos de Declaração rejeitados. Tese de julgamento: "1. Os embargos de declaração não constituem via processual adequada para a rediscussão do mérito da causa ou para manifestar inconformismo com o resultado do julgamento quando ausentes os vícios elencados no artigo 1.022 do Código de Processo Civil. 2. A valoração da prova e a interpretação de cláusulas contratuais, como a de quitação, integram o mérito da decisão e a discordância da parte com a conclusão do julgador não configura omissão, contradição ou erro de premissa." Dispositivos relevantes citados: Art. 5º, XXXV e art. 93, IX, da Constituição Federal. Art. 6º, art. 369, art. 373, arts. 396 a 404, art. 489, §1º, IV, e art. 1.022 do Código de Processo Civil. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos identificados de forma preambular, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, nos termos do voto do Relator. Sala de Sessões, data e assinatura eletrônica. PRESIDENTE Desembargador EDUARDO CARICCHIO Relator PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA 12